Tribunal: TJSP
Processo: 2233361-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indeferiu antecipação de tutela, requerida para que fossem substituídas as instalações de saída de esgoto e de águas pluviais do condomínio – Inconformismo deste – Não acolhimento – Situação fática que perdura há tempo considerável, afastando-se a situação de urgência – Controvérsia quanto à existência de defeito de instalação ou

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indeferiu antecipação de tutela, requerida para que fossem substituídas as instalações de saída de esgoto e de águas pluviais do condomínio – Inconformismo deste – Não acolhimento – Situação fática que perdura há tempo considerável, afastando-se a situação de urgência – Controvérsia quanto à existência de defeito de instalação ou manutenção – Necessidade de produção de prova técnica – Probabilidade do direito não verificada – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233361-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
RESIDENCIAL PARQUE PIAZZA REPPÚBLICA, são agravados MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA REPPUBLICA INCORPORACOES SPE
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233361-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44552
AGRV.No: 2233361-29.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE. : RESIDENCIAL PARQUE PIAZZA REPPÚBLICA
AGDO. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ : ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de fazer Decisão
que indeferiu antecipação de tutela, requerida para que fossem
substituídas as instalações de saída de esgoto e de águas pluviais
do condomínio
Inconformismo deste
Não acolhimento

Situação fática que perdura há tempo considerável, afastando-se a
situação de urgência Controvérsia quanto à existência de defeito
de instalação ou manutenção Necessidade de produção de prova
técnica
Probabilidade do direito não verificada
Decisão
interlocutória mantida Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer,
indeferiu tutela de urgência, requerida para compelir a parte
ré a proceder à substituição imediata das instalações de
saída de esgoto e de águas pluviais do condomínio, de acordo
com as especificações técnicas do fabricante das tubulações.
Recorre o autor, sustentando, em síntese, que
os laudos técnicos apresentados pelas partes demonstram que o
defeito dos canos de esgoto e água pluvial é de instalação,
pois realizado no local de entrada e saída de veículos.
Requer, assim, a concessão da tutela de urgência.
Efeito ativo indeferido (fls. 13).
Contraminuta a fls. 16/21.
É o relatório.
O pedido recursal não comporta acolhimento,
pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do
Código de Processo Civil.
O
contexto
fático
perdura
há
tempo
considerável, já que os problemas são conhecidos pelo autor
pelo menos desde 05 de dezembro de 2014, quando foi elaborado
laudo por parte do requerente (fls. 75/198 dos autos
principais). Assim, afasta-se a necessidade de concessão de
tutela em caráter de urgência, ainda mais inaudita altera
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233361-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Além disso, quanto à probabilidade do direito,
há controvérsia de ser o defeito referente às tubulações de
esgoto, de instalação, ou de manutenção, tendo autor e réu
apresentado laudos conflitantes, razão pela qual necessária a
produção de prova pericial, que já foi determinada em
primeira instância, para melhor apuração dos fatos.
Por conseguinte, deve ser mantida a decisão
interlocutória recorrida, sem reparos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator